Tribunal: STJ
Processo: 2055357-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831199 - SP(2025/0009267-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMBARGADO
: PLINIO FERREIRA ANTUNES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MICHELLE DANTAS SANCHES - SP322616
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a56a98f-ef10-424c-b0c2-30b0d27c193d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831199 - SP(2025/0009267-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMBARGADO
: PLINIO FERREIRA ANTUNES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MICHELLE DANTAS SANCHES - SP322616
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por UNIMED DE SANTA BÁRBARA
D'OESTE AMERICANA COOP TRAB MED contra acórdão desta colenda Quarta Turma,
assim ementado (fls. 307-308):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL
FAVORÁVEL
AO
CONSUMIDOR.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou a controvérsia de forma fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, afastando a
alegação de prestação jurisdicional deficiente. A jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que não há violação ao
do CPC quando o
art. 1.022
Tribunal decide integralmente a controvérsia, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte.
2. A pretensão de rediscutir o alcance do título executivo judicial demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54774032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 39a1e354-d867-44fd-b0c0-245871ac72ba

Em suas razões, a parte embargante sustenta ter havido equivocada incidência da
Súmula 7 do STJ, porque o recurso especial não pretenderia reexaminar provas, mas apenas
promover a revaloração jurídica dos fatos já descritos no acórdão estadual e a interpretação dos
próprios fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
A embargante também alegou indevida aplicação da Súmula 283 do STF, pois o
recurso especial teria rebatido todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de
dar provimento ao recurso especial interposto (fls. 321-327).
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos
embargos de declaração opostos (fls. 332-334).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial que pretendia ver reconhecida violação ao art. 525, §1o, inciso III
e VII do CPC, a fim de ser constatada a caracterização da rescisão do contrato do plano de saúde
coletivo como fato superveniente extintivo da obrigação da Recorrente em manter vigente o
acordo judicial de manutenção do benefício do
e de sua dependente
de cujos
, nos seguintes
termos, no que interessa:

A parte recorrente também indicou violação ao
§1o, III e VII, do
art. 525,
Código de Processo Civil, pois a rescisão superveniente do contrato coletivo
entre a estipulante e a operadora de saúde teria constituído causa extintiva
da obrigação e tornado inexigível o título judicial, sendo a impugnação ao
cumprimento de sentença a via adequada para reconhecimento desses fatos.
Defende que o Tribunal teria confundido fato superveniente apto a extinguir
a obrigação com hipóteses de ação rescisória, quando a recorrente apenas
teria demonstrado ocorrência posterior ao título, sem pretender rescindi-lo.
Ao examinar a questão que lhe foi levada ao conhecimento, o Tribunal
Estadual decidiu nos seguintes termos (fls. 203-208):
(...)
A parte recorrente interpôs recurso de embargos de declaração, que foram
rejeitados pela Corte Estadual, nos seguintes termos (fls. 241-246):
(...)
O Tribunal local referiu a existência de acordo firmado entre o falecido e a
operadora recorrente, tendo terceira também como beneficiária. Aduziu que
o título executivo consiste em acordo entabulado pelas partes e homologado
judicialmente, se obrigando a recorrente “a manutenção por tempo
indeterminado da cobertura contratual em favor desta dependente, como
previsto no item 2 da audiência de conciliação, sendo detalhado no item 8
que o titular Plinio Ferreira Antunes e sua dependente Serafina dos Santos
Antunes, seriam mantidos por tempo indeterminado no contrato (fls. 18/19
dos autos principais)”.
Documento eletrônico VDA54774032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 39a1e354-d867-44fd-b0c0-245871ac72ba

Asseverou a Corte Estadual inexistir qualquer previsão restritiva ao período
de cinco anos. Afirmou que tampouco dispuseram as partes acerca de
eventual rompimento de contrato entre estipulante e operadora, não sendo
possível eventual lacuna ser interpretada em desfavor do consumidor, já que,
consoante o
do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação
art. 47
contratual deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor.
Consignou a Corte local que a recorrente pretendia, em verdade, a
de título judicial com força executiva, o que não seria
revisão/rescisão
possível em impugnação ao cumprimento de sentença, cuja estreita cognição
se limita ás matérias descritas pelo
do CPC, dentre as quais não se
art. 525
encontra a tese da executada.
Não há razão para afastar as conclusões da Corte local, pois tal providência
demandaria o reexame do contexto fático-probatório a fim de se chegar a
conclusão distinta da adotada, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Pretender a rediscussão do alcance ou não do título executivo, nesta estreita
via, não se afigura viável, pois tal providência demandaria novo exame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal estadual
quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial,
por esbarrar na Súmula 7 do STJ.
Ademais, verifica-se que o Tribunal local consignou que eventual lacuna no
acordo não deve ser interpretada em desfavor do consumidor, já que,
consoante o
do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação
art. 47
contatual deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor. E tal
argumento não foi infirmado pela parte recorrente.
Repise-se, a parte recorrente não infirmou todas as razões do decisum,
capazes de justificar por si sós a linha de decisão adotada. Vale dizer, a parte
recorrente deixou de atacar especificamente todos os fundamentos que
poderiam sustentar a decisão adotada pela Corte de origem, que foi
fundamentada em princípios do direito do consumidor.
Nesse sentido, cumpre repisar o óbice constante da Súmula 283 do STF,
aplicável por analogia ao caso, que alude acerca da inadmissibilidade de
recurso que não abrange todos os argumentos em que se assenta a decisão
recorrida. Vejamos (grifei):
(...)

A parte embargante refere ter havido equivocada incidência da Súmula 7 do STJ,
porque o recurso especial não pretenderia reexaminar provas, mas apenas promover a
revaloração jurídica dos fatos já descritos no acórdão estadual e a interpretação dos próprios
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem. Ainda, alegou indevida aplicação da Súmula
283 do STF, pois o recurso especial teria rebatido todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Ocorre que esta Quarta Turma consignou no julgado de fls. 309-315 que a pretensão
de rediscussão do alcance ou não do título executivo, nesta estreita via, não se afigura viável,
pois tal providência demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, nos termos da
Asseverou-se não caber a esta Corte Superior
Súmula 7/STJ.
rever o entendimento do Tribunal estadual quanto ao limite e alcance do título executivo
judicial, quando a interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial,
por esbarrar na Súmula 7 do STJ.
E para transcender o óbice da
a embargante precisa demonstrar em
Súmula 7/STJ,
que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
Documento eletrônico VDA54774032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 39a1e354-d867-44fd-b0c0-245871ac72ba

É imperativo que o recurso realize uma comparação minuciosa entre os fatos
determinados no acórdão e as teses recursais, demonstrando claramente em que extensão estas
não demandam a modificação do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, o que não foi
realizado.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar
a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
Não bastasse, no acórdão objeto de embargos de declaração ficou assentado que
ainda que ultrapassado o óbice da
o recurso não venceria o óbice da Súmula 283
Súmula 7/STJ,
do STF.
Embora a embargante alegue ter enfrentado todas as razões do acórdão da Corte de
origem, não se debruçou sobre o quanto consignado pelo Tribunal Estadual quanto ao fato de
que eventual lacuna no acordo não deve ser interpretada em desfavor do consumidor, já que,
consoante o
do CDC, a interpretação contatual deve ser realizada de maneira mais
art. 47
favorável ao consumidor.
O recurso especial não atacou fundamento autônomo do acórdão recorrido e por tal
razão atraindo o óbice da Súmula 283 do STF.
Referido enunciado sumular tem aplicação quando se evidencia a inobservância de
impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido.
Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido, não
impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF" (
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.906.018/PR,
10/6/2025,
DJEN de
).
18/6/2025.
Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
Documento eletrônico VDA54774032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 39a1e354-d867-44fd-b0c0-245871ac72ba

consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 39a1e354-d867-44fd-b0c0-245871ac72ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.831.199 / SP
Número Registro: 2025/0009267-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043333520238260019
10000401520178260019
20553579120248260000
43333520238260019
4333352023826001910000401520178260019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS : TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
AGRAVADO
: PLINIO FERREIRA ANTUNES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MICHELLE DANTAS SANCHES - SP322616
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP
TRAB MED
ADVOGADOS
: TATIANA MACHADO CUNHA SARTO - SP229310
ELESSANDRA MARQUES BERTOLUCCI - SP189219
EMBARGADO : PLINIO FERREIRA ANTUNES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: MICHELLE DANTAS SANCHES - SP322616
Documento eletrônico VDA55077587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: dcea7b67-9e3d-4034-b2e3-7fae8d8c2b72

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: dcea7b67-9e3d-4034-b2e3-7fae8d8c2b72